Tribunal: TJSP
Processo: 2217415-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa para majorá-lo e determinou o recolhimento das custas remanescentes devidas ao Estado. Possibilidade de atribuição do valor da causa por estimativa nas ações possessórias. Admissibilidade do valor indicado pelo autor, que corresponde àquele que estima pelo uso ou locação do bem, bem como do proveito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa para majorá-lo e determinou o recolhimento das custas remanescentes devidas ao Estado. Possibilidade de atribuição do valor da causa por estimativa nas ações possessórias. Admissibilidade do valor indicado pelo autor, que corresponde àquele que estima pelo uso ou locação do bem, bem como do proveito econômico da demanda. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217415-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALIOMAR
TOURINHO DIAS, é agravado RONALDO DE OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217415-17.2019.8.26.0000 - Voto no 5021 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2217415-17.2019.8.26.0000
Agravante: ALIOMAR TOURINHO DIAS
Agravado: Ronaldo de Oliveira Dias
Comarca: São Paulo
Voto no 5021.
Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que acolheu a
impugnação ao valor da causa para majorá-lo e determinou o
recolhimento das custas remanescentes devidas ao Estado.
Possibilidade de atribuição do valor da causa por estimativa nas
ações possessórias. Admissibilidade do valor indicado pelo autor,
que corresponde àquele que estima pelo uso ou locação do bem,
bem como do proveito econômico da demanda. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação possessória, -- na parte que acolheu a
impugnação ao valor atribuído à causa para majorá-lo e determinou o recolhimento das
custas remanescentes devidas ao Estado. Sustenta, em resumo: seu pedido de reintegração
na posse do imóvel não tem proveito econômico imediato, é de caráter inestimável e, por
isso, o valor atribuído à causa é estimado, nos termos do artigo 291 do Código de Processo
Civil; a hipótese dos autos não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 292 do
mesmo diploma legal; a decisão tornará difícil o seu acesso à justiça e não refletirá no
benefício patrimonial pretendido, pois não há discussão da propriedade do bem. Com base
nisso, pleiteou tutela recursal de urgência para prosseguimento da ação independentemente
do recolhimento das custas remanescentes e, ao final, a reforma da decisão agravada,
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso (fl. 13).
Contraminuta a fls. 20/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217415-17.2019.8.26.0000 - Voto no 5021 - F
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Não há regra específica para o valor da causa nas ações
possessórias, por isso, admite-se a atribuição por estimativa.
Nesse sentido:
Possessória – ação de reintegração de posse de imóvel rural – denegada
liminar – admissibilidade do "decisum" – na análise de cognição sumária,
conclui-se pela ausência dos requisitos necessários – valor da causa na
ação possessória é estimativo, tendo em vista que não tem imediato proveito
econômico - agravo parcialmente provido. (Agravo de Instrumento
2105078-85.2019.8.26.0000, TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Jovino de Sylos, j. 21/112019).
No caso dos autos, o autor agravante alega que poderia residir
no imóvel objeto da ação ou efetuar a locação dele pelo valor aproximado de R$ 1.000,00
por mês, por isso, sustenta que a ocupação do imóvel pelo réu gerou prejuízo de R$
12.000,00 que, por sua vez, foi o valor que atribuiu à causa.
Nota-se, portanto, que o proveito econômico da demanda está
ligado ao valor do uso do bem ou de sua locação, por isso, respeitado o entendimento do
digno magistrado de primeiro grau, o valor atribuído à causa pelo autor não deve ser
alterado.
Nesse sentido:
VALOR DA CAUSA - Possessória que busca por fim a relação de
comodato denunciada - Prevalência do benefício econômico buscado no
processo - Importância que deve corresponder ao benefício patrimonial
pretendido pelo autor da ação equivalente ao valor de doze alugueres que a
parte recorrente estaria deixando de receber enquanto o recorrido permanece
na posse do bem - Precedente do STJ - Decisão reformada - Agravo de
instrumento provido para fixar o valor da causa no correspondente a doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217415-17.2019.8.26.0000 - Voto no 5021 - F
4
meses do valor do aluguel do imóvel estimado pelo agravante. (Agravo de
Instrumento 2060989-45.2017.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 09/06/2017).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator